Tribunal: TJSP
Processo: 1001560-02.2019.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Município de São Manuel – Oposição de embargos à execução sem a ocorrência de penhora – Alegação de garantia do juízo nos autos, através de oferta de bem penhorável - motocicleta– Penhora, de todo modo, inexistente - Embargos extintos sem julgamento do mérito - Falta de garantia judicial –– Impossibilidade de apreciação dos embargos sem estar segura a

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Município de São Manuel – Oposição de embargos à execução sem a ocorrência de penhora – Alegação de garantia do juízo nos autos, através de oferta de bem penhorável - motocicleta– Penhora, de todo modo, inexistente - Embargos extintos sem julgamento do mérito - Falta de garantia judicial –– Impossibilidade de apreciação dos embargos sem estar segura a execução – Precedentes do C. STJ – Necessidade de garantia do Juízo, nos termos do artigo 16, § 1o da da Lei 6.830/80-- Sentença mantida – Apelo do contribuinte não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000820236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001560-02.2019.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que são apelantes
EDUARDO HENRIQUE DE ANDRADE CALDEIRA-ME e EDUARDO
HENRIQUE DE ANDRADE CALDEIRA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MANUEL.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001560-02.2019.8.26.0581 -Voto no 32762
2
Apelação Cível no 1001560-02.2019.8.26.0581
Apelantes: Eduardo Henrique de Andrade Caldeira-me e Eduardo Henrique
de Andrade Caldeira
Apelado: Prefeitura Municipal de São Manuel
Comarca: São Manuel
Voto no 32762
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
ISSQN

Município de São Manuel
Oposição de embargos à
execução sem a ocorrência de penhora Alegação de
garantia do juízo nos autos, através de oferta de bem
penhorável - motocicleta Penhora, de todo modo,
inexistente - Embargos extintos sem julgamento do mérito
- Falta de garantia judicial
Impossibilidade de
apreciação dos embargos sem estar segura a execução
Precedentes do C. STJ Necessidade de garantia do Juízo,
nos termos do artigo 16, § 1o da da Lei 6.830/80--
Sentença mantida Apelo do contribuinte não provido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r.
sentença de fls. 287/288, a qual julgou extinto o presente
embargo à execução fiscal, sem apreciação do mérito, pela
ausência de garantia do juízo, buscando o contribuinte, nesta
sede, a reforma do julgado, forte na tese de que o juízo está
seguro pela ocorrência de pedido de penhora, bem como oferta
de garantia de seu veículo automotor, de outra banda, alegando
nulidade da citação editalícia, batendo-se pela ilegalidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001560-02.2019.8.26.0581 -Voto no 32762
3
procedimento de publicação, pretendendo, ao final, nesta sede
recursal, a decretação de prescrição da execução fiscal, devido à
falta de citação pessoal, que somente ocorrida quando já
prescrita a dívida tributária.
Apelo tempestivo, acompanhado de preparo
(fls. 306/307), contra-arrazoado (fls. 488/493) e remetido a este E.
Tribunal. Apresentou contrariedade ao julgamento virtual (fls.
497/498).
É o relatório, adotado, no mais, o da
respeitável sentença.
Como se vê dos autos, a embargante opôs
estes embargos à execução fiscal com fim de ver atendidos os
seguintes pleitos: a decretação de prescrição da execução fiscal,
devido à falta de citação pessoal e nulidade da citação editalícia.
Veja-se que o apelante alega estar seguro o
juízo por ter sido oferecido à penhora veículo automotor de sua
propriedade; entretanto, não há nos autos prova da penhora deste
bem, pelo contrário, o recorrente apenas acostou aos autos o DUT da
motocicleta e pesquisa de valor de mercado, inexistindo qualquer
procedimento formal acerca da penhora, ou presunção de aceite pela
Fazenda Municipal, contrariamente ao que aduz.
Neste contexto, razão nenhuma assiste à
insurgência.
Assim é, que nos termos do artigo 16 da Lei
no 6.830/80, o executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta)
dias, contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária
ou da intimação da penhora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001560-02.2019.8.26.0581 -Voto no 32762
4
E, ainda, no § 1o, do sobredito artigo, os
embargos devem ser precedidos de penhora, inexistindo penhora
alguma lavrada nos autos da própria execução, mas apenas uma
suposta oferta a seu cargo, não comprovada a aceitação pelo
Município e que, de todo modo, não se converteu em constrição do
bem, por isso que o Juízo não se encontra mesmo garantido, daí
sendo inadmissíveis os embargos.
Destarte,
tem-se
que
a
extinção
dos
presentes embargos era a medida adequada e resta mantida.
Por tais motivos, nega-se provimento ao
apelo do contribuinte, mantendo-se a v. sentença recorrida, inclusive
por seus próprios fundamentos.
SILVA RUSSO
RELATOR